Tribunal: TJES
Processo: 5007898-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007898-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MACEDO ROQUE

AGRAVADO: JOHESLEY NITZ

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, ante a não localização de bens passíveis de penhora.

2. O agravante sustenta a prematuridade da decisão, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as diligências executivas disponíveis ao juízo para a localização de patrimônio do devedor, tendo sido realizada apenas a consulta ao sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do processo de execução, por ausência de bens penhoráveis, quando o exequente, após o insucesso da primeira diligência de constrição, é devidamente intimado para indicar bens ou requerer novas medidas e permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida processual adequada diante da ausência de bens penhoráveis. A sua decretação afigura-se correta quando, frustrada a tentativa inicial de constrição patrimonial, a parte exequente, devidamente intimada para dar andamento ao feito, não requer a realização de outras diligências.

5. O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, não se confunde com a substituição da iniciativa da parte pelo juízo. Compete ao credor, principal interessado na satisfação do seu crédito, requerer expressamente as diligências que entender pertinentes, como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, entre outros, não cabendo ao magistrado agir de ofício em busca de bens do devedor, sob pena de comprometer a sua imparcialidade.

6. A formulação de pedido para realização de novas diligências de pesquisa patrimonial diretamente em sede recursal, sem prévia submissão e análise pelo juízo de origem, configura indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007898-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MACEDO ROQUE

AGRAVADO: JOHESLEY NITZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de origem, determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside em definir se a suspensão do feito foi decretada de forma prematura, sem o esgotamento dos meios executivos disponíveis para a satisfação do crédito.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que, muito embora o Agravante alegue que a suspensão determinada na origem se deu de forma prematura, impõe-se reconhecer que o Juízo
a quo
baseou sua conclusão na constatação da ausência de bens penhoráveis e na interpretação sistemática do artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil.

A referida norma dispõe que a suspensão do processo de execução poderá ser determinada quando não forem encontrados bens do devedor, circunstância que restou verificada nos autos de origem, ao menos com base nas informações disponíveis até o momento da prolação da decisão agravada.

No caso vertente, observa-se dos autos de origem que, a pedido do exequente, foi deferida pelo Juízo a realização de penhora online mediante uso da ferramenta BACENJUD.

Entretanto, conforme decisão id 51825318 dos autos de origem, a diligência foi infrutífera. Por tal razão, o douto Juízo
a quo
determinou a intimação da "
parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito
".

Conquanto devidamente intimada, a parte deixou de se manifestar nos autos a fim de requerer eventuais diligências pretendidas (id 54344579).

Diante de tal quadro, foi proferida a decisão ora impugnada, que determinou a suspensão do processo, na forma do art. 921, §1º, do CPC.

A partir do exame dos autos, entendo não haver plausibilidade na tese recursal, haja vista a ausência de manifestação expressa da parte no intuito de requerer as diligências complementares na tentativa de localização de bens penhoráveis.

Ora, a despeito de ser inequívoco que o dever de cooperação incumbe também ao Juízo na atuação processual (art. 6º, do CPC), tal conduta não pode se confundir com a iniciativa judicial em agir no interesse da parte, porquanto assim agindo o magistrado se afastaria da necessária posição de equidistância que a imparcialidade judicial exige, violando o devido processo judicial.

Neste passo, diante da ausência de localização de bens atestada nos autos, não poderia o Juízo, sem requerimento expresso, imiscuir-se, de ofício, na realização de outras diligências em busca de bens do devedor, cujo interesse é exclusivamente do credor.

Em interpretação
a contrario sensu,
e
ste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
sobre a necessidade de prévia intimação da parte para requerer as diligências necessárias
como condição para
determinar a suspensão do feito. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO PELO PRAZO DE UM ANO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OPORTUNIDADE DE INDICAR BENS OU REQUERER NOVAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prolação de decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional.

2. Diante do inequívoco interesse do exequente na realização de consulta a outros sistemas disponíveis, demonstrado está o prejuízo sofrido com a prematura suspensão do feito executivo.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5000274-74.2023.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.06.2023)

Diante do referido contexto, sobretudo ante a inércia da parte exequente após ser intimada para requerer as diligências pretendidas, não havia outra alternativa processual ao Juízo senão determinar a suspensão do feito, na forma procedida.

Por óbvio, que tal medida não caracteriza óbice ao direito da parte em, havendo a possibilidade de realização de diligências complementares, solicitar ao Juízo o deferimento de tais medidas, o que, ressalte-se, não foi feito na hipótese vertente, porquanto valeu-se a parte diretamente da via recursal para tal intento.

No entanto, sem que haja expressa manifestação judicial a respeito, descabe ao Tribunal de Justiça, na seara revisora, o exame primevo da questão, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, não se vislumbra qualquer vício na decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação processual diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente em requerer as diligências complementares que agora, em sede recursal, alega serem indispensáveis.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões